Tribunal: STJ
Processo: 5025132-35.2018.8.13.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2883483 - MG(2025/0089992-8)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: MIRTIS MARIA CAMPANHARO GALLON
ADVOGADA
: LIVIA AMENDOLA MALECK SERPA - RJ174763
EMBARGADO
: ALE COMBUSTIVEIS S.A.
ADVOGADOS
: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - MG108112
VINÍCIUS FERNANDES COSTA MAIA - RN009800
ADRIANA FERREIRA DA COSTA AGUIAR - SP354780
RAFAEL AMADOR WYKRET RABELO - MG212752
INTERES.
: AUTO POSTO REAL BEIRA RIO LTDA
INTERES.
: FLAVIA D OLIVEIRA SIQUEIRA
INTERES.
: JAIME EDUARDO CARVALHO SIQUEIRA
INTERES.
: LUIZ ANTONIO CARVALHO SIQUEIRA
ADVOGADOS
: PAULA DE OLIVEIRA MARINHO ALVES DE MENEZES -
RJ097902
BRUNO GUIMARÃES DOS SANTOS - RJ133196
VANUZA VIDAL SAMPAIO - RJ002472
DIEGO CESAR FIDELIS DE BRITO - RJ207407
AMANDA DE PAULA SANTOS RODRIGUES - RJ245142
THAIRINE FERREIRA CARDOSO - RJ240464
INTERES.
: BIANCA DE MELO FARIA SAMPAIO DINIZ
INTERES.
: NORIVAL DA SILVEIRA DINIZ
INTERES.
: NELSON DA SILVEIRA DINIZ
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS. FIANÇA.
EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
E
ERRO
MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO
MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática
proferida em agravos em recursos especiais, em demanda de
direito civil e processual civil envolvendo contrato de distribuição
de combustíveis, fiança e exceção do contrato não cumprido, na
qual os agravos em recursos especiais foram não conhecidos
com fundamento, entre outros, na incidência das Súmulas 5 e
e na inexistência de negativa de prestação jurisdicional.
7/STJ
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA55545710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 31/03/2026 10:12:41
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 58daca4d-f09e-4ee6-bcc2-491f01e83ff7

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão
embargada padece de omissão, contradição, obscuridade ou
erro material, nos termos do
do Código de Processo
art. 1.022
Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração constituem recurso de natureza
integrativa e aclaratória, cabível apenas para sanar obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão embargada,
não se prestando, em regra, à rediscussão do mérito ou à
modificação do julgado.
4. Inexiste omissão quando a decisão embargada examina, de
forma clara e fundamentada, todas as questões relevantes
suscitadas pelas partes, ainda que de modo sucinto e em
sentido contrário ao interesse da parte, não sendo exigido o
enfrentamento individualizado de todos os argumentos
deduzidos.
5. Não se configura contradição apta a ensejar embargos de
declaração quando há coerência lógica entre os fundamentos e
a conclusão do julgado, sendo irrelevantes, para esse fim,
divergências entre a compreensão do órgão julgador e a tese da
parte ou entendimentos de outros órgãos julgadores.
6. Obscuridade somente se caracteriza quando a decisão é
ininteligível ou impede a adequada compreensão de seus
fundamentos, não se confundindo com o mero inconformismo da
parte com a interpretação jurídica adotada pelo julgador.
7. Não há erro material quando o decisum apresenta redação
escorreita e exata quanto aos elementos essenciais do
processo, inexistindo lapsos evidentes de grafia, numeração ou
dados objetivos que justifiquem a correção por via aclaratória.
8. Os aclaratórios limitam-se a reiterar a inconformidade da parte
com o resultado do julgamento, sem demonstrar qualquer vício
interno da decisão embargada, motivo pelo qual configuram
mera irresignação recursal, incabível na via dos embargos de
declaração.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
24/03/2026
30/03/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA55545710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 31/03/2026 10:12:41
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 58daca4d-f09e-4ee6-bcc2-491f01e83ff7

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2883483 - MG(2025/0089992-8)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: MIRTIS MARIA CAMPANHARO GALLON
ADVOGADA
: LIVIA AMENDOLA MALECK SERPA - RJ174763
EMBARGADO
: ALE COMBUSTIVEIS S.A.
ADVOGADOS
: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - MG108112
VINÍCIUS FERNANDES COSTA MAIA - RN009800
ADRIANA FERREIRA DA COSTA AGUIAR - SP354780
RAFAEL AMADOR WYKRET RABELO - MG212752
INTERES.
: AUTO POSTO REAL BEIRA RIO LTDA
INTERES.
: FLAVIA D OLIVEIRA SIQUEIRA
INTERES.
: JAIME EDUARDO CARVALHO SIQUEIRA
INTERES.
: LUIZ ANTONIO CARVALHO SIQUEIRA
ADVOGADOS
: PAULA DE OLIVEIRA MARINHO ALVES DE MENEZES -
RJ097902
BRUNO GUIMARÃES DOS SANTOS - RJ133196
VANUZA VIDAL SAMPAIO - RJ002472
DIEGO CESAR FIDELIS DE BRITO - RJ207407
AMANDA DE PAULA SANTOS RODRIGUES - RJ245142
THAIRINE FERREIRA CARDOSO - RJ240464
INTERES.
: BIANCA DE MELO FARIA SAMPAIO DINIZ
INTERES.
: NORIVAL DA SILVEIRA DINIZ
INTERES.
: NELSON DA SILVEIRA DINIZ
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS. FIANÇA.
EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
E
ERRO
MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO
MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática
proferida em agravos em recursos especiais, em demanda de
direito civil e processual civil envolvendo contrato de distribuição
de combustíveis, fiança e exceção do contrato não cumprido, na
qual os agravos em recursos especiais foram não conhecidos
com fundamento, entre outros, na incidência das Súmulas 5 e
e na inexistência de negativa de prestação jurisdicional.
7/STJ
Documento eletrônico VDA55267208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/03/2026 11:42:47
Código de Controle do Documento: 6bc1107f-aeeb-40da-a60d-661937c7891e

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão
embargada padece de omissão, contradição, obscuridade ou
erro material, nos termos do
do Código de Processo
art. 1.022
Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração constituem recurso de natureza
integrativa e aclaratória, cabível apenas para sanar obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão embargada,
não se prestando, em regra, à rediscussão do mérito ou à
modificação do julgado.
4. Inexiste omissão quando a decisão embargada examina, de
forma clara e fundamentada, todas as questões relevantes
suscitadas pelas partes, ainda que de modo sucinto e em
sentido contrário ao interesse da parte, não sendo exigido o
enfrentamento individualizado de todos os argumentos
deduzidos.
5. Não se configura contradição apta a ensejar embargos de
declaração quando há coerência lógica entre os fundamentos e
a conclusão do julgado, sendo irrelevantes, para esse fim,
divergências entre a compreensão do órgão julgador e a tese da
parte ou entendimentos de outros órgãos julgadores.
6. Obscuridade somente se caracteriza quando a decisão é
ininteligível ou impede a adequada compreensão de seus
fundamentos, não se confundindo com o mero inconformismo da
parte com a interpretação jurídica adotada pelo julgador.
7. Não há erro material quando o decisum apresenta redação
escorreita e exata quanto aos elementos essenciais do
processo, inexistindo lapsos evidentes de grafia, numeração ou
dados objetivos que justifiquem a correção por via aclaratória.
8. Os aclaratórios limitam-se a reiterar a inconformidade da parte
com o resultado do julgamento, sem demonstrar qualquer vício
interno da decisão embargada, motivo pelo qual configuram
mera irresignação recursal, incabível na via dos embargos de
declaração.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão de minha
relatoria assim ementada (e-STJ fls. 17876-17878):

Documento eletrônico VDA55267208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/03/2026 11:42:47
Código de Controle do Documento: 6bc1107f-aeeb-40da-a60d-661937c7891e

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS EM
RECURSOS ESPECIAIS. CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO DE
COMBUSTÍVEIS. FIANÇA. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO
CUMPRIDO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
SÚMULAS 5 E
RECURSOS NÃO CONHECIDOS.
7/STJ.
I. Caso em exame
1. Agravos em Recurso Especial interpostos por MIRTIS MARIA
CAMPANHARO GALLON e por AUTO POSTO REAL BEIRA
RIO LTDA e outros contra decisões que inadmitiram os
respectivos recursos especiais.
2. A primeira agravante sustenta que seu recurso preenche os
requisitos de admissibilidade, alegando que a decisão de
inadmissibilidade incorreu em erro ao aplicar o óbice da
pois sua pretensão seria de revaloração jurídica
Súmula 7/STJ,
de fatos incontroversos. Afirma que o Tribunal de origem, ao
manter
sua responsabilidade como fiadora, negou vigência aos arts. 819
e 835 do Código Civil e incorreu em omissão, mesmo após a
oposição de embargos declaratórios.
3. Os segundos agravantes sustentam que seu recurso especial
deve ser admitido, impugnando a aplicação das Súmulas 5 e 7
/STJ, argumentando que a controvérsia cinge-se à qualificação
jurídica dos fatos, especialmente quanto à exceção do contrato
não cumprido (art. 476 do CC) e à nulidade da cláusula de
aquisição
mínima
de
combustível
(art.
36,
IX,
da
.
Lei no 12.529/2011)
4. A parte agravada, ALESAT COMBUSTÍVEIS
apresentou
S/A,
contraminutas, defendendo a manutenção das decisões de
inadmissibilidade, alegando que as pretensões dos agravantes
demandam
reexame
do
acervo
fático-probatório
e
reinterpretação de cláusulas contratuais, o que atrai a incidência
das Súmulas 5 e 7/STJ.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve
negativa de prestação jurisdicional pelo Tribunal de origem ao
analisar a responsabilidade da fiadora; (ii) é possível, em sede
de recurso especial, reexaminar o conjunto fático-probatório
para afastar a conclusão do Tribunal de origem de que o posto
de combustíveis, e não a distribuidora, descumpriu o contrato, o
que impediria a aplicação da exceção do contrato não cumprido
(art. 476 do CC); e (iii) a análise da validade e da vigência de
contrato de fiança, frente à alegação de renúncia ao direito de
exoneração
e
ausência
de
notificação,
demanda
a
reinterpretação de cláusulas contratuais e o reexame de provas.
III. Razões de decidir
6. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do
quando o
CPC/2015
Tribunal de origem se manifesta de forma clara e fundamentada
sobre as questões relevantes para o deslinde da controvérsia,
ainda que em sentido contrário aos interesses da parte. A Corte
local analisou expressamente a responsabilidade da fiadora, não
se confundindo decisão desfavorável com ausência de
fundamentação.
7.
A
Corte
estadual
concluiu
pela
manutenção
da
Documento eletrônico VDA55267208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/03/2026 11:42:47
Código de Controle do Documento: 6bc1107f-aeeb-40da-a60d-661937c7891e

responsabilidade da fiadora com base na análise do instrumento
contratual (que previa prazo certo e renúncia ao direito de
exoneração) e na ausência de prova da notificação exoneratória.
Rever tal entendimento exigiria a reinterpretação de cláusulas
contratuais e o reexame de provas, o que encontra óbice nas
Súmulas 5 e 7 /STJ.
8. No caso da recorrente MIRTIS MARIA CAMPANHARO
GALLON, o Tribunal de origem analisou expressamente a
questão da responsabilidade como fiadora, concluindo pela
manutenção da garantia com base nos fatos e provas dos autos,
especialmente os termos do contrato de fiança e a ausência de
prova da notificação exoneratória.
9. No caso dos recorrentes AUTO POSTO REAL BEIRA RIO
LTDA e outros, a pretensão de aplicação do
do CC e de
art. 476
nulidade da cláusula de aquisição mínima de combustível foi
afastada pelo Tribunal de origem com base na análise do
conjunto probatório, especialmente o laudo pericial, que concluiu
pela inexistência de preços abusivos ou fornecimento de produto
adulterado.
10. A revisão das conclusões do Tribunal de origem demandaria
reexame do acervo fático-probatório e interpretação de cláusulas
contratuais, o que é vedado pelas Súmulas 5 e 7/STJ.
IV. Dispositivo
11. Agravos em recursos especiais não conhecidos.
Segundo a parte embargante, o julgado padeceria dos vícios apontados
no
do Código de Processo Civil, o que autorizaria a oposição de
art. 1.022
aclaratórios contra decisão judicial obscura, contraditória, omissa ou que contenha
erro material (e-STJ fls. 17899-17902).
Intimada nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.023,
parte embargada deixou de se manifestar (e-STJ fl. 17908).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são tempestivos nos termos do art. 1.023
do Código de Processo Civil.
No entanto, não ficou demonstrado qualquer vício processual no julgado
questionado, tendo sido expostas, de forma suficiente e fundamentada, as razões da
decisão (e-STJ fls. 17880-17894):
Trata-se de Agravos em Recurso Especial interpostos por MIRTIS
MARIA CAMPANHARO GALLON e por AUTO POSTO REAL BEIRA
RIO LTDA e outros, contra decisões que inadmitiram os respectivos
recursos especiais.
A primeira agravante, MIRTIS MARIA CAMPANHARO GALLON
sustenta que seu recurso preenche os requisitos de admissibilidade
Documento eletrônico VDA55267208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/03/2026 11:42:47
Código de Controle do Documento: 6bc1107f-aeeb-40da-a60d-661937c7891e

Alega que a decisão de inadmissibilidade incorreu em erro ao aplicar o
óbice da
pois sua pretensão não é de reexame de
Súmula 7/STJ,
provas, mas de revaloração jurídica de fatos incontroversos.
Afirma que o Tribunal de origem, ao manter sua responsabilidade como
fiadora, negou vigência aos arts. 819 e 835 do Código Civil, aplicando
interpretação extensiva à fiança, e incorreu em omissão (violação ao
do CPC), mesmo após a oposição de embargos
art. 1.022
declaratórios.
Os segundos agravantes, AUTO POSTO REAL BEIRA RIO LTDA e
outros, aduzem que seu recurso especial também deve ser admitido
Impugnam a aplicação das Súmulas 5 e
argumentando que a
7/STJ,
controvérsia cinge-se à qualificação jurídica dos fatos, notadamente
quanto à exceção do contrato não cumprido (art. 476 do CC) e à
nulidade da cláusula de aquisição mínima de combustível (art. 36, IX, da
.
Lei no 12.529/2011)
Sustentam que a análise de tais questões é puramente de direito e não
fática, não havendo óbice ao conhecimento do recurso.
Intimada nos termos do
§ 3o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.042,
parte
agravada,
ALESAT
COMBUSTÍVEIS

apresentou
S/A,
contraminutas, pugnando pela manutenção integral das decisões de
inadmissibilidade.
Reitera que a pretensão de ambos os recorrentes é, inequivocamente
o reexame do acervo fático-probatório e a reinterpretação de cláusulas
contratuais, o que atrai a incidência das Súmulas 5 e 7/STJ.
Defende, ainda, a ausência de violação aos dispositivos legais
apontados e a correção do acórdão recorrido, que está em
consonância com a jurisprudência dominante.
É o relatório.
VOTO
Os agravos são tempestivos, nos termos do
§ 5o, do Código
art. 1.003,
de Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência
de fundamentos que sustentem a reforma das decisões recorridas
cujos fundamentos transcrevo para que passem a fazer parte da
presente decisão:
1. Decisão de inadmissibilidade do Recurso Especial interposto po
AUTO POSTO REAL BEIRA RIO LTDA e outros:
Documento eletrônico VDA55267208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/03/2026 11:42:47
Código de Controle do Documento: 6bc1107f-aeeb-40da-a60d-661937c7891e

Inviável, contudo, a pretensão recursal.
Concluiu a Turma Julgadora:
(...)
Ora, o regramento legal, como se vê, veda a imposição de
quantidades mínimas e máximas. Na espécie, porém, ao
que se infere da prova produzida, não houve imposição
alguma, mas, sim, um pacto, um acertamento entre as
partes, feito de livre e espontânea vontade, após o Posto
apelante — que, segundo o instrumento contratual, é
“detentor de larga experiência e conhecimentos específicos
para o exercício da atividade de revenda varejista de
combustíveis automotivos” — ter realizado “meses de
estudo e analises”. E sendo assim, ao contrário do que
pretende o recorrente, não há falar-se em violação à Lei n.
12.529 /2011, data vênia.
Ainda:
Enfim, e em resumo, tem-se que o Posto recorrente não
logrou demonstrar descumprimento contratual por parte da
distribuidora apelada, em nenhum momento, desde o início
da relação contratual, até o seu término unilateral por parte
do Posto apelante, em agosto de 2017, quando, segundo o
laudo pericial, ocorreu a última aquisição de combustíveis
E aliás, esse é o fato incontroverso, e central, que levou ao
fim da relação contratual das partes: antes do termo fina
da vigência do contrato, o Posto apelante rompeu-o
unilateral e ilegitimamente, mudando seu cadastro na ANP
para
“bandeira
branca”
e
passando
a
compra
combustíveis de terceiras distribuidoras. E diante desse
cenário, não há falar-se em exceção do contrato não
cumprido.
Assim sendo, verifica-se que o acórdão recorrido decorreu da
apreciação dos fatos e das provas da causa, notadamente do contrato
O sucesso da pretensão recursal demandaria nova incursão em tais
elementos informativos - tarefa, contudo, vedada nesta seara especia
ante o impedimento das Súmulas 05 e 07/STJ.
Nesse sentido:
(...) 1. Não há como acolher a pretensão recursal com vistas a
modificar a conclusão exarada pelo Tribunal de origem sem que
Documento eletrônico VDA55267208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/03/2026 11:42:47
Código de Controle do Documento: 6bc1107f-aeeb-40da-a60d-661937c7891e

se proceda ao reexame dos aspectos fáticos da causa e
notadamente, à interpretação de cláusulas contratuais, o que não
se admite no âmbito do recurso especial, ante os óbices
dispostos nas Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça. 2
A necessidade do reexame da matéria fática inviabiliza o recurso
especial também pela alínea c do permissivo constitucional
ficando, portanto, prejudicado o exame da divergência
jurisprudencial. (...) (AgInt no
Rel. Ministro
AREsp 1846401/DF,
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
.
22/06/2021,
25/06/2021)
(...)
Diante do exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento
no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil.
2. Decisão de inadmissibilidade do Recurso Especial interposto po
MIRTIS MARIA CAMPANHARO GALLON):
Inviável, contudo, a pretensão recursal.
Restou consignado no acórdão recorrido:
(...)
Ora, o contrato de fiança, como sabido, é aquele por meio
do qual uma pessoa garante satisfazer ao credor uma
obrigação assumida pelo devedor, caso este não a cumpra
(CC,
. No caso, como se vê do instrumento
art. 818)
contratual respectivo, a primeira apelante se comprometeu
a responder pelas obrigações do Auto Posto pelo prazo
certo de dez anos, contados de
E sendo
24/11/2015.
assim,
mesmo
que
não
houvesse
renunciado
expressamente ao benefício do artigo 835 do Código Civil
isto é, ao poder de “exonerar-se da fiança que tive
assinado sem limitação de tempo, sempre que lhe convier
ficando obrigado por todos os efeitos da fiança, durante
sessenta dias após a notificação do credor”, ainda assim a
regra não lhe socorreria, por duas razões. Primeiro
porque, como se vê, a fiança, na espécie, não foi instituída
sem limitação de tempo. Depois, porque a primeira
recorrente não comprovou ter notificado a distribuidora
apelada acerca de sua intenção de exonerar-se da
responsabilidade assumida.
Não bastasse, há que se ver que a fiança prestada
posteriormente, pelos requeridos Jaime Eduardo Siqueira e
Documento eletrônico VDA55267208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/03/2026 11:42:47
Código de Controle do Documento: 6bc1107f-aeeb-40da-a60d-661937c7891e

Luiz Antônio Siqueira não teve o condão, de por si só
extinguir a fiança anterior, firmada pela primeira recorrente
Afinal, nos termos do artigo 829 do Código Civil, a “fiança
conjuntamente prestada a um só débito por mais de uma
pessoa importa o compromisso de solidariedade entre
elas, se declaradamente não se reservarem o benefício de
divisão”.
E, ainda, no acórdão integrativo:
Como se vê, a Turma Julgadora, embora não tenha
referido expressamente o artigo 819 do Código Civil (“A
fiança dar-se-á por escrito, e não admite interpretação
extensiva”), anotou que a ora embargante “afiançou o
Autor Posto em
pelo prazo certo de dez anos
24/11/2015,
declarando-se como principal pagadora e solidariamente
responsável pelo afiançado em suas atividades comerciais
renunciando ao benefício de ordem estabelecido no artigo
827 do Código Civil, assim como aos benefícios
estabelecidos nos artigos 366, 835, 837, 838 e 839 da Le
Civil (ordem 19)”. E como se vem de ver, também fo
consignado no acórdão que, “mesmo que não houvesse
renunciado expressamente ao benefício do artigo 835 do
Código Civil, isto é, ao poder de “exonerar-se da fiança que
tiver assinado sem limitação de tempo, sempre que lhe
convier, ficando obrigado por todos os efeitos da fiança
durante sessenta dias após a notificação do credor”, ainda
assim a regra não lhe socorreria, por duas razões
Primeiro, porque, como se vê, a fiança, na espécie, não fo
instituída sem limitação de tempo. Depois, porque a
primeira recorrente não comprovou ter notificado a
distribuidora apelada acerca de sua intenção de exonerar
se da responsabilidade assumida”.
Assim sendo, registre-se que as argumentações interpositivas
equacionam-se sobre premissas recusadas pela Câmara
vinculando-se, pois, o acolhimento da pretensão recursal a uma
alteração na moldura fática atribuída à demanda, com incursão
nos elementos probatórios dos autos, a implicar seu reexame
providência vedada nesta via recursal à luz da Súmula 07/STJ.
A propósito:
(...) 3. A desconstituição das premissas fáticas adotadas
no acórdão recorrido demandaria o revolvimento de
suporte fático- probatório dos autos, o que é inviável em
sede de recurso especial, pela
(...) (AgInt no
Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA55267208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/03/2026 11:42:47
Código de Controle do Documento: 6bc1107f-aeeb-40da-a60d-661937c7891e

relator Ministro Raul Araújo, Quarta
REsp n. 1.343.457/SP,
Turma, julgado em
DJe de
.
15/8/2022,
26/8/2022)
(...)
Cumpre anotar, por fim, que, conforme se verifica da leitura das
razões expostas no acórdão recorrido, integrado pela decisão
dos aclaratórios, todas as questões necessárias ao deslinde da
controvérsia
foram
analisadas
e
decididas
de
forma
fundamentada, inexistindo qualquer negativa de prestação
jurisdicional, cumprindo consignar o entendimento do Superio
Tribunal de Justiça de que:
(...) Não há violação dos arts. 489 e 1.022, ambos do CPC/2015
quando o Tribunal a quo se manifesta clara e
fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o
desate da controvérsia apreciando-a fundamentadamente
apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma
contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese
(...) (AgInt no
Rel. Ministro FRANCISCO
REsp 1866956/PE,
FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
30/11/2020,
.
02/12/2020)
Diante do exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento
no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil.
No presente processo, as partes agravantes afirmam, em suma, que
estão presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de
seus recursos.
Ocorre que a questão já foi enfrentada pelas decisões recorridas, que
analisaram as situações jurídicas postas.
No que tange à alegação de afronta aos artigos 1.022 e 489 do Código
de Processo Civil, formulada pela recorrente MIRTIS MARIA
CAMPANHARO GALLON, certo é que “Afasta-se a ofensa aos arts
489 e 1.022 do
pois não se constatam omissão
CPC/2015,
obscuridade ou contradição nos acórdãos recorridos capazes de torná
los nulos. O colegiado originário apreciou a demanda de forma clara e
precisa, deixando bem delineados os fundamentos dos julgados.
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins
AREsp n. 2.441.987/DF,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
17/2/2025,
20/2/2025.
Rememore-se, ainda, que “A ausência de oposição de embargos de
declaração na origem inviabiliza a análise da apontada violação do
do
no recurso especial, porquanto torna
art. 1.022
CPC/2015
impossível a compreensão da controvérsia, situação que atrai o óbice
Documento eletrônico VDA55267208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/03/2026 11:42:47
Código de Controle do Documento: 6bc1107f-aeeb-40da-a60d-661937c7891e

da
à espécie.” (AgInt no
Súmula no 284/STF
REsp n. 1.955.114/DF
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
5/12/2022,
9/12/2022.
A recorrente sustenta que o acórdão de apelação e o acórdão dos
embargos de declaração foram omissos quanto à aplicação dos arts
819 e 835 do Código Civil. Contudo, da leitura atenta dos julgados
verifica-se que o Tribunal de origem enfrentou expressamente a
questão de sua responsabilidade como fiadora.
O acórdão consignou que a fiança foi prestada com prazo certo de dez
anos e que, mesmo se assim não fosse, a recorrente não comprovou
ter notificado a credora de sua intenção de se exonerar da garantia.
Ao julgar os embargos, a Corte a quo reforçou: “Como se vê, a Turma
Julgadora, embora não tenha referido expressamente o artigo 819 do
Código Civil (“A fiança dar-se-á por escrito, e não admite interpretação
extensiva”), anotou que a ora embargante “afiançou o Autor Posto em
pelo prazo certo de dez anos...”.
24/11/2015,
Fica evidente, portanto, que a matéria foi devidamente analisada
concluindo-se pela manutenção da garantia com base nos fatos e
provas dos autos, especialmente os termos do contrato de fiança e a
ausência de prova da notificação exoneratória.
Assim, “Não procede a arguição de ofensa ao 1.022 do CPC, quando o
Tribunal Estadual se pronuncia, de forma motivada e suficiente, sobre
os pontos relevantes e necessários ao deslinde da controvérsia.” (AgIn
no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
REsp n. 1.899.000/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
21/8/2023,
23/8/2023.
Ressalte-se que não se pode confundir decisão desfavorável aos
interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional, tampouco
fundamentação concisa com ausência de fundamentação.
Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
PROCESSO
CIVIL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
VIOLAÇÃO DO
DO CPC. INEXISTÊNCIA. MULTA
ART. 1.022
DIÁRIA. REVISÃO DA NECESSIDADE E DO VALOR FIXADO
DEMANDA O REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO
PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. “Não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte
com ausência de fundamentação ou negativa de prestação
jurisdicional” (AgInt no
relatora Ministra
AREsp n. 1.907.401/SP,
Documento eletrônico VDA55267208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/03/2026 11:42:47
Código de Controle do Documento: 6bc1107f-aeeb-40da-a60d-661937c7891e

Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 22/8/2022
DJe de
.
29/8/2022)
(AgInt no
relator Ministro Humberto
AREsp n. 2.746.371/PE,
Martins, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
17/3/2025,
)
20/3/2025.
Portanto, constatada a pronúncia expressa e suficiente acerca dos
temas indicados como omissos, a questão do direito aplicado é matéria
relativa ao mérito recursal, não se podendo cogitar, no presente feito
em prestação jurisdicional defeituosa.
Em seguimento, constata-se que ambos os agravantes defendem que
a análise de seus recursos não demandaria o reexame de fatos, provas
ou cláusulas contratuais.
Contudo, a pretensão recursal de ambos colide frontalmente com os
óbices das Súmulas 5 e 7 desta Corte. Explico.
No caso dos recorrentes AUTO POSTO REAL BEIRA RIO LTDA e
outros, a tese central é a da exceção do contrato não cumprido (art
476 do CC), sob a alegação de que a recorrida ALESAT teria praticado
preços abusivos e fornecido combustível de má qualidade.
O Tribunal de origem, após minuciosa análise do conjunto probatório
em especial o laudo pericial, concluiu expressamente o contrário.
Consta do acórdão: “Não bastasse, verifica-se que, no caso, fo
produzida prova pericial contábil, que demonstra que os preços
praticados pela apelada não destoavam tanto daqueles praticados
.
no mercado, como sustenta o Posto recorrente.”
O acórdão detalha as conclusões do perito, que apontou oscilações de
preços mínimas e dentro da normalidade de mercado. A Corte a quo
também afastou a alegação de entrega de produto adulterado por falta
de provas.
Assim, para acolher a tese dos recorrentes e aplicar o
do CC
art. 476
seria indispensável reexaminar todo o acervo probatório para infirmar a
premissa fática estabelecida na origem, aquela de que foi o Posto
quem primeiro descumpriu o contrato, o que é vedado pela
Súmula 7/STJ.
Para conhecer da controvérsia apresentada neste recurso, mostra-se
necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos
Documento eletrônico VDA55267208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/03/2026 11:42:47
Código de Controle do Documento: 6bc1107f-aeeb-40da-a60d-661937c7891e

procedimento incompatível com o entendimento firmado pela Súmula
no 7 deste Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que: “A
pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial.”
De fato, presente a função uniformizadora do Recurso Especial, não se
pode cogitar de seu emprego para a realização de rejulgamento do
contexto fático- probatório, em atitude típica de revisão promovida po
nova instância.
Diante disso, é reiterada a jurisprudência desta Corte que assenta que
“o reexame de fatos e provas (é) vedado em recurso especial pela
Súmula no 7 do STJ.” (AgInt no
relator Ministro
REsp n. 2.151.760/SC,
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
9/12/2024,
)
12/12/2024.
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM
RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS E MATERIAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. RESTITUIÇÃO DE
QUANTIA PAGA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL.
RESOLUÇÃO
POR
CULPA
DA
DEVOLUÇÃO DA COMISSÃO
CONSTRUTORA/VENDEDORA.
DE
CORRETAGEM.
PRESCRIÇÃO.
PRAZO
TRIENAL
INAPLICABILIDADE. VIOLAÇÃO DO
DO CPC
ART. 489
INOCORRÊNCIA.
1. Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de
valores e indenização por danos morais e materiais.
2. Alterar o decidido no acórdão impugnado no que se refere às
teses atinentes à alegada ilegitimidade passiva dos recorrentes
no tocante à relação jurídica havida entre as partes e à
delimitação de suposta responsabilidade, envolve o reexame de
fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pela
Súmula 7/STJ.
(...)
(AgInt nos EDcl no
relatora Ministra
AREsp n. 2.627.058/MG,
Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
11/11/2024,
)
13/11/2024.
Documento eletrônico VDA55267208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/03/2026 11:42:47
Código de Controle do Documento: 6bc1107f-aeeb-40da-a60d-661937c7891e

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA
DE
PROVAS.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
AOS
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA
SÚMULA N.o 283 DO STF, POR ANALOGIA. CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
REFORMA
DO
JULGADO. ANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA
NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ
TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS
APLICAÇÃO
DA
SÚMULA
N.o
282
DO
STF
PREQUESTIONAENTO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA
NECESSIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A falta de impugnação a fundamento suficiente para manter o
acórdão recorrido acarreta o não conhecimento do recurso
Inteligência da Súmula n.o 283 do STF, aplicável, por analogia
ao recurso especial.
2. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige
reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz
incidir o óbice da Súmula n.o 7 do STJ.
(...)
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro
AREsp n. 2.662.287/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
28/10/2024,
30/10/2024.
Não há, portanto, dúvida acerca da inaptidão do recurso especial para
promover a revisão do quadro fático-probatório, viabilizando reforma
da compreensão firmada pela Corte de origem acima do tema.
Não se quer dizer, contudo, que o debate do quadro fático não possa
ser revisado nesta instância especial. Ao revés, é também pacífico o
entendimento de que: “a revaloração jurídica de fatos e provas
incontroversos delineados no acórdão impugnado afasta a aplicação da
Súmula no 7 do STJ na espécie.” (AgInt no AREsp n. 1.742.678/MT
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/6/2021
DJe de
)
11/6/2021.
Cuida-se de ônus imputado à parte recorrente, que não pode se limita
a afirmar que sua pretensão demanda apenas o reenquadramento
fático à moldura legal pretendida, devendo, isto sim, evidenciar
objetivamente, que a análise fática estabilizada melhor se enquadra em
outra forma jurídica.
Daí porque este colegiado também tem afirmado, reiteradamente, que
“No tocante às Súmulas nos 5 e
não basta a parte sustenta
7/STJ,
Documento eletrônico VDA55267208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/03/2026 11:42:47
Código de Controle do Documento: 6bc1107f-aeeb-40da-a60d-661937c7891e

genericamente a não aplicação dos óbices, sem explicitar, à luz do
contexto fático delineado no acórdão e da tese recursal trazida no
recurso especial, de que maneira a análise não dependeria do reexame
fático-probatório ou da análise das cláusulas contratuais.” (AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva
AREsp n. 2.250.305/DF,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
2/10/2023,
6/10/2023.
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE
DO NCPC. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE
PROMESSA
DE
COMPRA
E
VENDA
DE
IMÓVEL
INDENIZAÇÃO.
DANOS
MATERIAIS.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE DE
RECURSO
ESPECIAL.
DESCUMPRIMENTO
DOS
REQUISITOS PRECONIZADOS PELO
III, DO NCPC
ART. 932,
(ART. 544, § 4o, I, DO
). AGRAVO INTERNO NÃO
CPC/73
PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do
Enunciado Administrativo n.o 3, aprovado pelo Plenário do STJ
na sessão de
Aos recursos interpostos com
9/3/2016:
fundamento no
(relativos a decisões publicadas a
CPC/2015
partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de
admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que
apresentado em desacordo com os requisitos preconizados pelo
III, do NCPC (544, § 4o, I, do
), não impugna os
art. 932,
CPC/73
fundamentos da respectiva inadmissibilidade (incidência das
Súmulas n.os 5 e 7 do STJ e 284 do STF).
3. Não basta para considerar “especificamente impugnados” os
fundamentos da decisão recorrida a mera transcrição de súmulas
ou reprodução de dispositivos legais violados. Necessário, além
das indicações expressas e claras, a sua vinculação aos fatos ta
como analisados pelo acórdão ou decisão para então, mediante
enfrentamento
dialético
desse
conjunto
de
permissivos
constitucionais em face do exame soberano do material de
cognição pela Corte estadual, se chegar ao almejado
entendimento de que a classificação jurídica concluída não
espelha o melhor direito ao caso.
4. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA55267208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/03/2026 11:42:47
Código de Controle do Documento: 6bc1107f-aeeb-40da-a60d-661937c7891e

(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro
AREsp n. 1.925.017/SC,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
5/9/2022,
8/9/2022.
No presente feito, o acolhimento das teses recursais demandaria
inevitável revisão do quadro fático-probatório estabelecido na instância
de origem, providência que, como visto, é inviável nesta sede.
No tocante à recorrente MIRTIS MARIA CAMPANHARO GALLON, a
sua alegação de que a fiança se extinguiu com a alteração do quadro
societário e a emissão de nova garantia por outros sócios foi rechaçada
pelo Tribunal de origem com base na análise do instrumento contratua
da fiança e na ausência de prova da notificação exoneratória.
O acórdão é claro ao afirmar que a fiança foi firmada por prazo
determinado de dez anos e que a recorrente a ela renunciou
expressamente ao direito de exoneração do
do CC.
art. 835
Rever tal entendimento exigiria não apenas a reinterpretação da carta
de fiança (
, mas também o reexame das provas para
Súmula 5/STJ)
verificar se houve ou não a notificação (
.
Súmula 7/STJ)
A teor da jurisprudência desta Corte, “A simples interpretação de
cláusula contratual não enseja recurso especial.” (Súmula no 5 do
Superior Tribunal de Justiça).
Com efeito, a discussão de questões afetas à interpretação contratual
notadamente a do teor e sentido de cláusulas, mostra-se incompatíve
com o propósito e rito dos recursos especiais, destinados à verificação
da interpretação e aplicação do direito federal.
Não por outra razão, a jurisprudência desta Corte tem reiterado que: “É
inviável rever, na via do recurso especial, conclusões das instâncias de
cognição plena que resultam do estrito exame do acervo fático
probatório carreado nos autos e da interpretação de cláusulas
contratuais (Súmulas no 5 e 7 do STJ).” (REsp n. 2.123.587/SC
relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Ricardo
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
4/2/2025,
)
19/2/2025.
No mesmo sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
PROCESSO CIVIL. ADMISSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.
III, DO CÓDIGO DE
ART. 932,
PROCESSO CIVIL. RAZÕES GENÉRICAS. PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE.
MAJORAÇÃO
DE
HONORÁRIOS
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO.
Documento eletrônico VDA55267208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/03/2026 11:42:47
Código de Controle do Documento: 6bc1107f-aeeb-40da-a60d-661937c7891e

1. Incumbe ao agravante infirmar especificamente todos os
fundamentos da decisão atacada, demonstrando o seu
desacerto, de modo a justificar o cabimento do recurso especia
interposto, sob pena de não ser conhecido o agravo (art. 932, III
do Código de Processo Civil).
2. No tocante às Súmulas nos 5 e
não basta a parte
7/STJ,
sustentar genericamente a não aplicação dos óbices, sem
explicitar, à luz do contexto fático delineado no acórdão e da tese
recursal trazida no recurso especial, de que maneira a análise
não dependeria do reexame fático-probatório ou da análise das
cláusulas contratuais.
(...)
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas
AREsp n. 2.753.530/SC,
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
16/12/2024,
)
20/12/2024.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
CONTRATO DE COMPRA E VENDA. CONTRATO ALEATÓRIO
OSCILAÇÃO DOS CUSTOS QUE INTEGRA A RELAÇÃO
JURÍDICA E PAGAMENTO APÓS A ENTREGA EFETIVA DO
PRODUTO. NÃO CUMPRIMENTO. EXCEÇÃO. REVISÃO DO
JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 5 DO STJ
REJULGAMENTO DA CAUSA. PRETENSÃO RECURSAL QUE
ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N.o 7 DO STJ. PLEITO DE ANÁLISE DE MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
DESCABIMENTO.
PRECEDENTES
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. No caso, afastar a afirmação contida no acórdão atacado
quanto ao que ficou estipulado expressamente no contrato
acerca do pagamento posterior e de que as oscilações de preço
e as alterações dos preços de insumo não seriam impeditivo ao
cumprimento do avençado, demanda a reavaliação do acervo
fático-probatório dos autos e a interpretação das cláusulas
contratuais. A pretensão de rever esse entendimento encontra
óbice nas Súmulas n.os 5 e 7 do STJ.
(...)
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro
AREsp n. 2.555.823/PR,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
19/8/2024,
22/8/2024.
Documento eletrônico VDA55267208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/03/2026 11:42:47
Código de Controle do Documento: 6bc1107f-aeeb-40da-a60d-661937c7891e

A natureza dos embargos de declaração é integrativa e aclaratória,
sendo cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente
quando houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro
material. Sua finalidade é viabilizar a compreensão exata do pronunciamento judicial,
sem, contudo, permitir a rediscussão do mérito da causa ou a modificação do
julgado, salvo nas hipóteses legais e apenas para a supressão dos referidos vícios
internos da decisão.
No mesmo sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
VÍCIO
INEXISTENTE. SIMPLES REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EM
RECURSOS
ANTERIORES.
CARÁTER
MANIFESTAMENTE
PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO COM APLICAÇÃO DE MULTA. VALOR
DA CAUSA BAIXO. FIXAÇÃO EM VALOR CONDIZENTE COM O
ESCOPO SANCIONADOR.
1. Os embargos de declaração, a teor do
do CPC,
art. 1022
constituem-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar
vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto,
serem
acolhidos
quando
a
parte
embargante
pretende,
essencialmente, reformar o decidido.
2. A simples reiteração, nos embargos de declaração, dos argumentos
contidos em recursos anteriores e que foram devidamente examinados
denota manifesto intuito protelatório a ensejar aplicação da multa do
§ 2o, do CPC. Precedentes.
art. 1026,
3. O percentual de aplicação da multa pela sanção processual na
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios
do
§ 2o, do CPC, pode ser substituído por fixação de valor
art. 1026,
apto a atingir o escopo sancionador e dissuasório quando constatado
valor da causa baixo ou irrisório, segundo permitido pelos arts. 80, VII,
e 81, § 2o, do CPC. Precedentes.
No presente feito, a análise da pretensão recursal demanda a revisão
do conteúdo contratual, providência que, como visto, não se mostra
compatível com o escopo legalmente conferido ao recurso especial, a
evidenciar a inviabilidade de conhecimento da pretensão.
Ante o exposto, não conheço dos agravos em recursos especiais.
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte
agravante, no importe de 2% sobre o valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis
art. 85,
os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo
legal, bem como eventual concessão da gratuidade da justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55267208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/03/2026 11:42:47
Código de Controle do Documento: 6bc1107f-aeeb-40da-a60d-661937c7891e

4. Hipótese em que o valor da causa é de R$ 1.000,00 e a multa por
embargos de declaração protelatórios é fixada em R$ 2.000,00.
5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
(EDcl no AgInt no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.074.424/GO,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
10/2/2025,
13/2/2025.

Sendo assim, não há
quando a decisão embargada examina
omissão
todas as questões suscitadas pelas partes, de forma fundamentada, ainda que de
modo sucinto e em sentido contrário ao seu interesse. A mera discordância com o
entendimento adotado pelo órgão julgador não caracteriza omissão, pois a exigência
de fundamentação não impõe o dever de enfrentar individualmente todos os
argumentos apresentados, bastando que a decisão demonstre claramente as razões
de seu convencimento, em respeito ao
inc. IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Com efeito, "a jurisprudência desta eg. Corte Superior tem orientação
no sentido de que não é omissa nem carece de fundamentação a decisão judicial
que, embora decida em sentido contrário aos interesses da parte, examina
suficientemente as questões que lhe foram propostas, adotando entendimento que
ao órgão julgador parecia adequado à solução da controvérsia posta, como ocorreu
na espécie" (AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.263.229/MG,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
20/5/2024,
22/5/2024)
Em outras palavras, "não se pode ter como omissa ou carente de
fundamentação uma decisão tão somente porque suas alegações não foram
acolhidas" (AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
REsp n. 2.076.914/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
30/10/2023,
3/11/2023)
Noutro passo, não há
quando os fundamentos e a
contradição
conclusão do julgado guardam coerência lógica entre si. A contradição apta a
ensejar embargos de declaração refere-se a uma incompatibilidade interna na
decisão, como quando os fundamentos apontam para uma conclusão, mas o
dispositivo apresenta outra. As divergências entre o entendimento do órgão
julgador e a tese sustentada pela parte ou entre órgãos julgadores distintos não se
confundem com contradição, tratando-se, na verdade, de irresignação
recursal incabível pela via aclaratória.
Quanto ao vício da
, esta não se apresenta quando a
obscuridade
decisão é clara, inteligível e permite a adequada compreensão de seus fundamentos
e de sua conclusão. O fato de haver discordância em relação à interpretação dada
pelo julgador não significa que o julgado esteja obscuro, pois a obscuridade decorre
da ausência de clareza na exposição do raciocínio jurídico, e não da insatisfação
subjetiva da parte com a solução fundamentadamente adotada.
Documento eletrônico VDA55267208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/03/2026 11:42:47
Código de Controle do Documento: 6bc1107f-aeeb-40da-a60d-661937c7891e

Sobre o tema, "a contradição ou obscuridade remediáveis
por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à
desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, o que não
se verifica no caso concreto" (AgInt no
relator Ministro Moura
REsp n. 2.152.327/MG,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
.
24/2/2025,
28/2/2025)
Por fim, não há
quando a decisão embargada apresenta
erro material
redação escorreita e exatidão na indicação dos elementos essenciais do processo. O
erro material apenas se caracteriza por equívoco evidente e meramente formal,
como a grafia incorreta de nomes, a transposição de dados processuais ou lapsos
evidentes na numeração de dispositivos legais, o que não se confunde com
eventuais divergências interpretativas ou jurídicas suscitadas pela parte.
Diante desses conceitos e do trecho acima citado da decisão aqui
embargada, observa-se que os presentes aclaratórios refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento, revelando a necessidade de sua imperiosa
rejeição.
Pelo exposto, manifesto meu voto pela rejeição destes embargos de
.
declaração
É como voto.
Documento eletrônico VDA55267208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/03/2026 11:42:47
Código de Controle do Documento: 6bc1107f-aeeb-40da-a60d-661937c7891e

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.883.483 / MG
Número Registro: 2025/0089992-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000204501480001
10000204501480003
10000204501480004
10000204501480005
10000204501480006 10000204501480007 50251323520188130024
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
Relator dos EDcl
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AUTO POSTO REAL BEIRA RIO LTDA
AGRAVANTE : FLAVIA D OLIVEIRA SIQUEIRA
AGRAVANTE : JAIME EDUARDO CARVALHO SIQUEIRA
AGRAVANTE : LUIZ ANTONIO CARVALHO SIQUEIRA
ADVOGADOS : PAULA DE OLIVEIRA MARINHO ALVES DE MENEZES - RJ097902
BRUNO GUIMARÃES DOS SANTOS - RJ133196
VANUZA VIDAL SAMPAIO - RJ002472
DIEGO CESAR FIDELIS DE BRITO - RJ207407
AMANDA DE PAULA SANTOS RODRIGUES - RJ245142
THAIRINE FERREIRA CARDOSO - RJ240464
AGRAVANTE : MIRTIS MARIA CAMPANHARO GALLON
ADVOGADA
: LIVIA AMENDOLA MALECK SERPA - RJ174763
AGRAVADO
: ALE COMBUSTIVEIS S.A.
ADVOGADOS : FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - MG108112
VINÍCIUS FERNANDES COSTA MAIA - RN009800
ADRIANA FERREIRA DA COSTA AGUIAR - SP354780
RAFAEL AMADOR WYKRET RABELO - MG212752
Documento eletrônico VDA55527364 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:47:41
Código de Controle do Documento: 42790973-9f31-4d3d-9dd3-5be396ae0090

INTERES.
: BIANCA DE MELO FARIA SAMPAIO DINIZ
INTERES.
: NORIVAL DA SILVEIRA DINIZ
INTERES.
: NELSON DA SILVEIRA DINIZ
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - RESCISÃO /
RESOLUÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MIRTIS MARIA CAMPANHARO GALLON
ADVOGADA
: LIVIA AMENDOLA MALECK SERPA - RJ174763
EMBARGADO : ALE COMBUSTIVEIS S.A.
ADVOGADOS
: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - MG108112
VINÍCIUS FERNANDES COSTA MAIA - RN009800
ADRIANA FERREIRA DA COSTA AGUIAR - SP354780
RAFAEL AMADOR WYKRET RABELO - MG212752
INTERES.
: AUTO POSTO REAL BEIRA RIO LTDA
INTERES.
: FLAVIA D OLIVEIRA SIQUEIRA
INTERES.
: JAIME EDUARDO CARVALHO SIQUEIRA
INTERES.
: LUIZ ANTONIO CARVALHO SIQUEIRA
ADVOGADOS
: PAULA DE OLIVEIRA MARINHO ALVES DE MENEZES - RJ097902
BRUNO GUIMARÃES DOS SANTOS - RJ133196
VANUZA VIDAL SAMPAIO - RJ002472
DIEGO CESAR FIDELIS DE BRITO - RJ207407
AMANDA DE PAULA SANTOS RODRIGUES - RJ245142
THAIRINE FERREIRA CARDOSO - RJ240464
INTERES.
: BIANCA DE MELO FARIA SAMPAIO DINIZ
INTERES.
: NORIVAL DA SILVEIRA DINIZ
INTERES.
: NELSON DA SILVEIRA DINIZ
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
24/03/2026
30/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55527364 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:47:41
Código de Controle do Documento: 42790973-9f31-4d3d-9dd3-5be396ae0090